Tribunal: TJMT
Processo: 1014053-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014053-88.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA
IMPETRANTE: DRo ANTÔNIO VALDENIR CALIERA
PACIENTE: LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dro ANTONIO VALDENIR CALIARE, advogado, em favor de LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA, contra ato do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, nos autos sob o código 142421.
Destaca que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 28/11/2018, juntamente com outros corréus, pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado, receptação e associação criminosa (artigos 288, 157 §2°, e 180, todos do Código Penal).
Ressalta tendo decorrido mais de ano e meio, ou seja, mais de 19 meses sem que tenha encerrado a instrução criminal, inclusive, o processo esteve paralisado por mais de 90 dias, aguardando nomeação de advogados para os demais corréus. Que foi impetrado relaxamento da prisão por excesso de prazo porém o juízo de origem indeferiu o pedido, sem que a sentença até o momento não foi exarada.
Assim, aduz excesso de prazo, pois o paciente está preso preventivamente há mais de um ano violando o princípio da celeridade e razoabilidade, e que há no caso possibilidade de se aplicar medidas diversa da prisão (artigo 319 do CPP).
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente por excesso de prazo na formação da culpa, ou que a custódia preventiva seja substituída por monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319 do CPP.
DECIDO
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Pois bem.
Quanto ao excesso de prazo, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial.
Primeiro porque a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Segundo, não é possível antever se o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser imputado exclusivamente à autoridade judicial, ou se a mesma está impedindo o regular processamento do feito de forma injustificada, porquanto, na hipótese dos autos, ao indeferir o pedido de liberdade, a autoridade judicial observou que a presente ação penal envolve 07 (sete) denunciados onde foram ouvidas várias testemunhas arroladas pelas defesas dos acusados, com advogados distintos, inclusive com renúncia e mudança de patrono por alguns dos acusados, circunstâncias que faz o marco temporal indicado na lei de regência apenas como parâmetro geral, uma vez que as particularidades do caso concreto, como a do caso dos autos faz-se necessária maior dilação temporal.
Por fim, ainda, o juízo de origem justificou a manutenção da reprimenda, sob o fundamento de que permanecem inalteradas ao caso dos autos, fazendo referência ao decreto preventivo.
Nesse sentido, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de liberdade por excesso de prazo, verbis:
“...Situando a questão, noto que o processo envolve 7 (SETE) denunciados e contém 4 (QUATRO) volumes, bem como na denúncia foram arroladas 10 (DEZ) testemunhas pelo Ministério Público e nas defesas preliminares foram arroladas 4 (QUATRO) por parte do acusado Luis Fernando da Silva Rosa (fl. 265-272); 5 (CINCO) pelo acusado Dalino Marques da Silva (fl. 286-293); 2 (DUAS) pelo acusado André Flores de Oliveira (f. 384); 7 (SETE) pelo acusado Cristiano Rodrigues Correa e 7 (SETE) pelo acusado Cleberson Willian Domingues Gonçalves.
Sendo assim, quanto à alegação de excesso de prazo entabulado pela Defesa, se faz necessário um panorama processual:
O acusado foi preso em 29/11/2018; A denúncia foi recebida em 19/12/2019 e julgada extinta a punibilidade do acusado Lucas Vinicius Celestino de Jesus Garbim, ante a sua morte; O mandado de citação foi cumprido no dia 15/01/2019 não sendo localizado naquele momento o denunciado André Flores de Oliveira.
No dia 03/04/2019 ante a renúncia do advogado nomeado à f. 314 foi nomeado Advogado aos acusados Cleberson Willian Domingues Gonçalves e Crisitiano Rodrigues Correa, bem como determinado a intimação dos acusados Luis Fernando da Silva Rosa e Cristian Willian da Silva Rosa para constituir novo Advogado (f. 317).
No dia 03/04/2019 foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado André Flores de Oliveira e nomeado o Dr. Lincoln Marcos de Oliveira para atuar como Advogado Dativo aos acusados Cleberson Willian Domingues Gonçalves e Cristiano Rodrigues Correa, bem como determinado a intimação dos acusados Luis Fernando da Silva Rosa e Cristian Willian da Silva Rosa para constituir novo Advogado.
Em 09/04/2019 o Advogado de Luis Fernando da Silva Rosa e Cristian Willian da Silva Rosa juntou procuração;
No curso do processo veio informação da prisão do acusado André Flores de Oliveira e o processo retornou ao seu curso normal em relação a ele sem a necessidade de desmembramento, sendo expedida carta precatória, objetivando sua citação na Comarca de Aripuanã/MT no dia 22/04/2019.
No dia 02/05/2019 o Advogado, Dr. Lincoln Marcos de Oliveira declinou de sua nomeação e no dia 06/05/2019 o Advogado do acusado André Flores de Oliveira requereu a juntada de procuração.
Em 07/05/2019 a Defesa do acusado André Flores de Oliveira requereu a revogação da prisão preventiva, sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito.
No dia 10/06/2019 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e determinado a intimação dos advogados dos acusados André (Dr. Pedro Paulo Silva Macedo); Cristiano (Dr. Rafael Jeronimo Santos), bem como do acusado Cleberson (Dr. Antonio Valdenir Caliare) para APRESENTAREM defesa preliminar.
O acusado Crisitian Willian da Silva Rosa apresentou defesa preliminar no dia 23/05/2019; O acusado Luis Fernando da Silva Rosa no dia 20/05/2019 e o acusado André Flores de Oliveira no dia 12/06/2019.
Nos dias 24 e 25/06/2019 o Sr. Gestor Judiciário certificou que os Advogados dos acusados Cristiano Rodrigues Correa e Cleberson Willian Domingues Gonçalves informaram não representar mais seus clientes nestes autos e no dia 27/06/2019 foi nomeado Advogado Dativo aos acusados para apresentar defesa preliminar, sendo apresentada em 12/07/2019;
No dia 05/09/2019 após a rejeição das preliminares arguidas nas peças defensivas foi confirmado o recebimento de denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para mais de uma etapa devido à quantidade de pessoas a serem ouvidas, cujas audiências foram realizadas nos dias 1o/10/2019, 14/10/2019, 05/11/2019 e 08/11/2019.
Em 03/12/2019 foi determinado o aguardo da realização da oitiva do perito por videoconferência e no dia 10/12/2019 o aguardo da devolução da carta precatória.
No dia 27/01/2019 foi nomeado Advogado para os acusados Cleberson Willian Domingues Gonçalves e Cristiano Rodrigues Correa, tendo o Advogado renunciado no dia 03/02/2020, bem como declarada encerrada a instrução criminal, remetendo-se às partes para alegações finais.
O Ministério Público apresentou suas alegações finais no dia 21/02/2020 e os acusados Luis Fernando da Silva Rosa e Cristian Willian da Silva Rosa no dia 13/03/2020.
No dia 16/03/2020 foi determinado à intimação do acusado Dalino Marques da Silva para constituir novo advogado, bem como nomeado Advogado para os acusados André Flores de Oliveira, Cleberson Willian Domingues Gonçalves e Cristiano Rodrigues Correia, cuja publicação se deu no dia 24/03/2020 via DJE e até a presente data não apresentaram suas alegações finais.
Feito esse panorama, não vislumbro excesso de prazo, tanto mais porque a instrução criminal já se encerrou. Portanto, não há falar em excesso de prazo, forte na Súmula 52 do STJ, in verbis:
“Súmula 52 do STJ - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)”
Aliás, a sentença já se avizinha.
No mais, a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva (fl. 171-174 dos autos sob o Código n. 142277), tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)]....” (Decisão – pag. 10/15-PDF).
Assim, ao menos nessa fase liminar, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando manifesta a desnecessidade da prisão ou o aludido excesso de prazo a ser imputado ao juízo da causa, merecendo uma melhor análise quando aportada as informações, quando a questão será melhor apreciada pelo Colegiado.
Ante ao exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido formulado na inicial, mantendo-se incólume a decisão atacada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c